Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% da remuneração do executado, nos autos de execução de título extrajudicial. O juízo de origem considerou que a constrição salarial poderia comprometer a subsistência do devedor e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, em razão da ponderação entre a efetividade da execução e a garantia da dignidade do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Excepcionalmente, admite-se a penhora de percentual de verbas salariais quando comprovada a preservação da subsistência do devedor e de sua família. Precedentes.
4. No caso concreto, o executado aufere remuneração líquida de R$ 4.748,04, possuindo três dependentes, além de outros descontos incidentes sobre seu salário. A penhora adicional comprometeria sua capacidade de subsistência, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual a manutenção da decisão de origem se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, sendo necessária a análise concreta da renda e dos encargos do executado antes de deferir a penhora."